Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. No âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. No caso concreto, restou demonstrado que a agravante não percebe remuneração fixa e possui baixa movimentação financeira em sua conta corrente, sendo a renda familiar fixa de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), proveniente do trabalho de seu companheiro como encanador, acrescido de valores recebidos pela agravante com a prestação de serviços autônomos como manicure e cabelereira.
3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a situação financeira da agravante não se mostra suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 3.1. Não comprovado que a situação financeira da agravante é capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a manutenção da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.